Tribunal: TJES
Processo: 5008063-57.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008063-57.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES GAMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.

Eminente Relatora,

Apresento divergência tão somente para afastar da fundamentação da existência dos danos morais a teoria da perda de tempo útil, haja vista que discordo de sua aplicação nas relações de consumo massificadas, mas, concordando com o desfecho dado pelo voto relator, posto que há abalo extrapatrimonial no caso, cujo montante indenizatório fora fixado em valor razoável, considerando a reiteração do problema, o que agravou o abalo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008063-57.2020.8.08.0024

RECTE.: FERNANDA GOMES GAMA

RECDO.: BANCO DO BRASIL

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL POR PERDA DO TEMPO ÚTIL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por FERNANDA GOMES GAMA em face de BANCO DO BRASIL S/A alegando que em dezembro/2019 e janeiro/2020 teve duas compras negadas em estabelecimentos comerciais utilizando cartões de crédito emitidos/administrados pelo requerido, pois os cartões haviam sido bloqueados indevidamente pela instituição financeira.

Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido não apresentou defesa, mesmo devidamente citado (ID n° 6265688).

A sentença de primeiro grau assim resolveu a lide:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

A autora apresentou RI objetivando reforma do julgado entendendo que há falha na prestação de serviço por parte do banco réu, razão pela qual faz jus ao recebimento de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração ou não de danos morais a serem ressarcidos.

No que concerne aos danos morais, ouso discordar do entendimento do juízo
a quo
no sentido de que, no presente caso, há repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

Isso porque, conforme se observa, a recorrente buscou inúmeras vezes a resolução do problema diretamente com o banco requerido (IDS 1837720, 1837722), restando frustradas todas as tentativas de resolução, ressaltando que muitas vezes a recorrente não obtia nem o retorno do recorrido pelos canais de comunicação, permanecendo sem conseguir utilizar os seus cartões de crédito. Além do mais teve de recorrer à tutela jurisdicional, o que evidencia o desgaste físico e emocional.

Soma-se a isso o fato de que o problema, que é de fácil resolução, ainda não havia sido resolvido até o momento em que foi ajuizada a presente demanda, o que evidencia a excessiva demora e o desgaste à que foi submetida a autora.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais -
Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00
, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.